Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO POR DECISÃO PRECLUSA. PROCESSO NA FASE POSTULATÓRIA. PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO O INCIDENTE. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPERATIVIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO ADEQUADO PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA MULTA.
1. Não comporta conhecimento neste momento processual as alegações sustentadas pelas recorrentes a respeito dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica vindicada pelo agravado, o que representa inovação recursal, sobre que questão que ainda pende de apreciação em primeiro grau de jurisdição, a ser resolvida quando do julgamento do incidente de desconsideração, nos moldes dos arts. 135 e 136 do CPC.
1.1. Diante dessa constatação, verifica-se que não há vício de fundamentação na decisão agravada e que o agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto aos pedidos que envolvem a discussão sobre a possibilidade de eventual deferimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
2. Não comporta acolhimento o pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial das devedoras, pois não há mais recuperação judicial em curso, sendo de rigor o prosseguimento da execução, independente da apuração da data da constituição do débito, sendo que na sentença que encerrou a recuperação judicial restou destacado que tanto os credores concursais que não houvessem recebido seu crédito, quanto aqueles que tiveram crédito reconhecido em data posterior, poderiam ajuizar execução individual, na forma do art. 62 da Lei 11.101/05.
2.1. Essa apreensão não depende da orientação a ser definida pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.843.332 - RS, quanto à apuração da data da constituição da dívida para fins de incidência do aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, já que, independente do que for resolvido no referido paradigma, já não há processo de recuperação judicial em curso, que torne passível de habilitação a obrigação devida ao agravado.
3. Aferido que havia omissão na decisão agravada, quanto às razões que impediam o imediato conhecimento das teses veiculadas pelas recorrentes contra a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi aclarado apenas depois da interposição de embargos de declaração, constata-se a utilidade do aviamento dos aclaratórios, de modo a afastar o caráter protelatório que deu ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.